Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722487-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE TORRES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, inc. III, c/c art. 71 do CP), absolvendo-o quanto aos demais fatos e absolvendo os demais réus por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a ausência de provas de materialidade da conduta delitiva do crime de apropriação indébita (recurso do réu); (ii) a existência de provas suficientes dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e estelionato (CP, art. 171) por todos os réus (recursos do assistente da acusação e das vítimas). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autoria e a materialidade contra o réu apelante estão suficientemente comprovadas. 2. A tramitação da ação penal obedeceu ao devido processo legal, não havendo nulidades ou prejudiciais. 3. A posse dos veículos foi inicialmente legítima, decorrente de contratos de consignação, tornando-se ilícita apenas em momento posterior, quando não repassado os valores resultantes das vendas, o que configura o crime de apropriação indébita. 4. O único com poder de gestão sobre os atos era Jorge, o administrador da TORRES MULTIMARCAS. 5. Não restou comprovada a associação para o fim de cometimento de ilícito, uma vez que o liame demonstrado é apenas a relação empregatícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência imotivada de restituição de bens confiados para revenda configura apropriação indébita. A ausência de pedido expresso na inicial com o quantum que se entende devido obsta a o exame e fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, a qual foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, sem produção de provas em contraditório judicial. Afirma que não há provas de que teria agido com dolo, uma vez que os documentos juntados aos autos, como o processo de recuperação judicial da empresa, evidenciam dificuldades financeiras e não intenção fraudulenta. Acrescenta que os corréus foram absolvidos pela ausência de provas de dolo, e que o mesmo raciocínio deveria ter sido aplicado ao recorrente. Pede a aplicação dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025